Tribunal: TJES
Processo: 5017517-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017517-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUAN SINFRONI NERYS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. REQUISITO OBJETIVO INATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 11.302/2022. O agravante foi condenado, dentre outros, pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerado impeditivo à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do indulto natalino, à luz dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto nº 11.302/2022, especialmente no tocante à existência de condenações por crimes impeditivos e ao cumprimento da pena correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022 exclui expressamente da concessão do indulto os condenados por tráfico de drogas, excetuado o § 4º do art. 33, sendo necessário o cumprimento integral da pena do crime impeditivo conforme o parágrafo único do art. 11.
4. O agravante possui condenações por crimes impeditivos, com pena ainda não integralmente cumprida, inviabilizando o reconhecimento do benefício.
5. O entendimento atual do STF (referendo à medida cautelar no âmbito do indulto natalino) é no sentido de que o cumprimento integral da pena do crime impeditivo é exigência para a concessão do indulto, ainda que não haja concurso entre os crimes.
6. Mantida a decisão que negou o indulto, por ausência de cumprimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 não pode ser concedido enquanto não cumprida integralmente a pena relativa a crime impeditivo, mesmo que não haja concurso de crimes."
"2. A unificação de penas por crimes distintos não afasta a exigência do cumprimento da pena do crime impeditivo para fins de concessão do benefício."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, VI, e 11, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.04.2024.
STF, Medida Cautelar referendada em sessão plenária em 21.02.2024, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Decreto 11.302/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5017517-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUAN SINFRONI NERYS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUAN SINFRONI NERYS
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que
indeferiu o pedido de
indulto natalino, com base no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões recursais (ID nº
10792843
), o Agravante, requer em síntese:
a reforma da decisão para
reconhecer o direito de indulto da pena imposta pela condenação em razão do cometimento do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na ação penal nº 0003067-09.2021.8.08.0011, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 7º, inc. VI, do Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10792846 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11392191).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 previu as hipóteses de indulto natalino e estabeleceu os requisitos necessários para a concessão do benefício, prevendo o art. 5º do diploma legal o seguinte:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Infere-se do dispositivo que, para fins de aplicação do indulto, na hipótese de condenação por mais de um crime no mesmo processo (concurso de crimes) deverá ser considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato para cada infração, separadamente.

Além disso, o art. 7º traz também um requisito negativo, consistente na vedação da concessão do indulto aos condenados pelos chamados crimes impeditivos. Vejamos:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art.218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

(...)

Outrossim, consoante o art. 11 do referido Decreto, extrai-se que as penas correspondentes as infrações diversas (crimes não impeditivos) devem ser somadas para o efeito de concessão do indulto. Já o parágrafo único deste mesmo artigo estabelece que, havendo condenação simultaneamente por crimes impeditivos e não impeditivos, não será concedido o indulto natalino enquanto o indivíduo não cumprir integralmente a pena referente ao crime impeditivo.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Resta claro que, estando o sentenciado cumprindo pena simultaneamente referente a crimes impeditivos e não impeditivos, além do preenchimento do requisito estabelecido no art. 5º, precisará cumprir a integralidade da pena do delito impeditivo, sob pena de não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto.

Assim, nota-se que a regra do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial complementa o requisito do art. 5º, exigindo o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, independente de se tratar de condenações em processos distintos.

Feitos estes esclarecimentos, em análise aos autos, noto que o agravante possui
duas
condenações em delitos impeditivos:
autos nº 0012315-04.2018.8.08.001 (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas)
e autos nº 0000481-33.2020.8.08.0011 (art. 129, §13º, e art. 147, ambos do Código Penal).

Em consulta ao atestado de pena do recorrente, a presente guia trata da condenação do reeducando em 03 (três) ações penais, totalizando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de pena, tendo cumprido 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, não cumprindo a exigência do art. 11º, parágrafo único.

Nesse sentido, cito:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, 3a Seção, rel. Sebastião Reis Júnior, 24/4/2024, v.u)

Logo, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em ilegalidade na decisão recorrida, porquanto a pena do crime impeditivo ainda não foi integralmente cumprida, o que impede a concessão do indulto ao agravante.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.